Tribunal: TJES
Processo: 5010602-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: REZENDIL DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5010602-27.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: REZENDIL DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi comprovada a efetiva comprovação pela parte recorrida por meio de assinatura física;
b)
que foram realizadas compras com o cartão consignado;
c)
que há gravação que comprova a efetiva contratação;
d)
que a contratação foi legítima;
e)
que a demanda está prescrita e operou-se a decadência;
f)
que há má-fé da parte autora.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante suposto vício de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Aduz o autor na inicial que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, todavia lhe foi entregue um cartão de crédito consignado. Pugna portanto pela declaração de inexistência do débito a título de RMC, bem como a restituição do valor descontado e indenização por danos morais.

O banco réu sustenta em contestação que a contratação foi válida e que não houve vício de consentimento.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado, bem como condenado o réu a restituir o valor descontado e a indenizar o autor por danos morais.

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à recorrida comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela, explico.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Tal fato é demonstrado pelas faturas colacionadas aos autos que indicam a utilização do cartão na modalidade crédito e não apenas para saque (ID 8408920 - fl. 05/06).

Portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado. Ainda se mostra necessário ressaltar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrente exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Por fim, destaco a impossibilidade de condenação da parte recorrida por litigância de má-fé uma vez que não restou comprovados os requisitos do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)